Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-14.2017.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que reformou decisão de primeiro grau determinando seja aplicado o anterior Código Florestal – Alegação de que não poderia ter ocorrido a reforma da decisão pela ausência de recurso voluntário das partes – Entendimento de que é cabível o reexame necessário– Impossibilidade, ainda, de se reconhecer que os embargantes terão prejuízo na aplicação da

Ementa:

Embargos de declaração contra acordão que reformou decisão de primeiro grau determinando seja aplicado o anterior Código Florestal – Alegação de que não poderia ter ocorrido a reforma da decisão pela ausência de recurso voluntário das partes – Entendimento de que é cabível o reexame necessário– Impossibilidade, ainda, de se reconhecer que os embargantes terão prejuízo na aplicação da anterior legislação, sobretudo porque a proteção ao meio ambiente decorre de princípio constitucional que prevalece sobre qualquer outro interesse particular – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002141-14.2017.8.26.0346/50000, da Comarca de Martinópolis, em que são
embargantes CARLOS OSWALDO SEFRIN e LEILA RAMENZONI SEFRIN, são
embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-14.2017.8.26.0346/50000
2
Voto no 34579
Embargos de Declaração no 1002141-14.2017.8.26.0346/50000
Comarca de Martinópolis
Embargante (s): CARLOS OSWALDO SEFRIN e LEILA RAMENZONI SEFRIN
Embargado (a) (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração contra acordão que reformou decisão de primeiro grau
determinando seja aplicado o anterior Código Florestal Alegação de que não poderia ter
ocorrido a reforma da decisão pela ausência de recurso voluntário das partes Entendimento
de que é cabível o reexame necessário Impossibilidade, ainda, de se reconhecer que os
embargantes terão prejuízo na aplicação da anterior legislação, sobretudo porque a proteção
ao meio ambiente decorre de princípio constitucional que prevalece sobre qualquer outro
interesse particular Embargos rejeitados
Vistos.
1:- São Embargos de Declaração onde se questiona que o v. acórdão ao
modificar o julgado de primeiro grau, o fez em flagrante reformatio in pejus, uma vez
que somente os embargante apelaram, o que implicaria na impossibilidade de se
prejudicar os recorrentes na ausência de recurso do Ministério Público. No entender
dos recorrentes, é caso de se dar provimento aos presentes Embargos de Declaração,
sanando-se a omissão existente no r. acórdão de fls. 337/351, para o fim de manter-se
a aplicação do Novo Código Florestal, como determinando na r. sentença de 1o Grau
(fls. 215/229), vez que não houve interposição de Recurso de Apelação pelo
Ministério Público Embargado, sob pena de reformatio in pejus.
É o relatório.
2:- Os embargos são rejeitados.
Ainda que ausente recurso dos embargantes quanto a decisão que admitiu a
aplicação do novo Código Florestal, a decisão contraria o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça o que caberia ser modificado em reexame necessário,
entendimento esse que vem sendo aceito pela jurisprudência à ação civil pública,
conforme bem demonstrado pelo Ministério Público em seu parecer de fls. 14 e
seguintes do incidente. O Superior Tribunal de Justiça vem sustentando que, em razão
da "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças
de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame
necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe
29.5.2009).
Assim, havendo decisão que desfavorece o Ministério Público e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-14.2017.8.26.0346/50000
3
contraria o entendimento da Corte originariamente criada para firmar jurisprudência, a
revisão se justifica.
Ademais, não se pode dizer que a reforma ocorreu em prejuízo dos
embargantes, uma vez que por princípio constitucional, o meio ambiente é que
prevalece sobre os interesses dos particulares (art. 225 da Constituição Federal).
3:- Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator